Tribunal: TJSP
Processo: 0023179-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000882044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0023179-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante/paciente
ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem de habeas corpus, impetrada em benefício próprio por
ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos, com determinação.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 0023179-65.2020.8.26.0000
&
VOTO No 42589
HABEAS CORPUS No 0023179-65.2020.8.26.0000
IMPETRANTE/PACIENTE: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA
ORIGEM: DEECRIM UR4 COMARCA DE CAMPINAS
(Juíza de Direito de 1a Instância: Doutora PATRÍCIA CAYRES MARIOTTI CAPPI)
ALEXANDRE
APARECIDO
DA
SILVA,
através
de
manuscrito, impetra habeas corpus em benefício próprio, com pedido de
liminar, amparado no o art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e
seguintes, todos do Código de Processo Penal, afirmando que estaria sofrendo
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito do
Departamento Estadual de Execuções Criminais
DEECRIM UR4, da
Comarca de Campinas que, nos autos de Execução Criminal no 0013429-
27.2016.8.26.0502, considerou a falta grave como causa interruptiva do lapso
temporal para benefícios, sobretudo a progressão de regime, afastamento que
ora se requer.
Em suma, pleiteia a concessão da ordem para que,
desconsiderando a falta grave praticada, seja “... processado e julgado o
pleito de regime semi-aberto ...” (sic - fls. 02/05).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 13/14).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações (fls. 19).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer pelo não
conhecimento da ordem (fls. 22/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 0023179-65.2020.8.26.0000
&
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O habeas corpus, conforme preceitua o art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal e o art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, é
o remédio constitucional previsto para assegurar ao cidadão sua liberdade de
locomoção na hipótese de latente constrangimento ilegal ou em sua
iminência.
Já o Agravo em Execução, previsto no art. 197, da Lei de
Execução Penal, é o recurso cabível para atacar qualquer decisão do Juiz das
Execuções Criminais. De duas uma, não há decisão do Juiz da Execução
sobre o quanto requerido, ou há.
Se não há decisão, é sinal que a matéria não foi posta para
apreciação em Primeira Instância, com isso, a análise, por esta via, de
eventual direito ao benefício pretendido estaria, no mínimo, suprimindo grau
de jurisdição.
Se há decisão proferida sobre o benefício, vale então destacar
que o Agravo em Execução, previsto no art. 197, da Lei de Execução Penal, é
o recurso cabível para atacar qualquer decisão do Juiz das Execuções
Criminais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 0023179-65.2020.8.26.0000
&
Pretendendo o Impetrante/Paciente seja concedida a ordem a fim
de que seja beneficiado com a progressão de regime, deixando de considerar
a falta grave como causa interruptiva do lapso temporal, claro está que o
presente writ não é a via adequada para solucionar tal questão, pois não
constitui sucedâneo do recurso de Agravo em Execução, previsto na Lei de
Execução Penal.
Nessa linha vem decidindo esta Colenda Câmara:
“... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem sucedâneo do recurso
expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP).”
(HC no 990.08.180041-1
Terceira Câmara de Direito Criminal Turma

Rel. LUIZ PANTALEÃO, j. 23.06.2009).
“A decisão monocrática, então, sem embargo de sua inequívoca
razoabilidade, deveria merecer ataque através recurso adequado, que é o
Agravo (art. 197, Lei de Execuções Penais), não podendo então o
sucumbente, por conseqüência, reclamar, através desta via, a retificação
do julgado, porque a isso não se presta o 'writ'. Eventual correção do que
ficou decidido no Juízo de primeiro grau será examinada no julgamento
do recurso interposto, não no âmbito restrito, e para tanto inadequado, da
ação constitucional." (HC no 990.09.140968-5
Terceira Câmara de
Direito Criminal Turma Rel. GERALDO WOHLERS, j. 23.06.2009).
“'HABEAS CORPUS' - PROGRESSÃO - REQUISITO SUBJETIVO -
MÉRITO DO SENTENCIADO - EXAME APROFUNDADO

IMPOSSIBILIDADE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO
QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - É
impossível se empregar o 'habeas corpus' como sucedâneo de medida
recursal, pois seus estreitos limites não permitem analisar se o paciente
tem os requisitos subjetivos para a obtenção da progressão de regime. -
Matéria que reclama exame aprofundado do mérito do sentenciado.
'Writ' que não é sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo em
execução. - IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.”
(HC no 990.08.006020-1 Terceira Câmara de Direito Criminal Turma
Rel. Des. AMADO DE FARIA, j. 16.12.2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 0023179-65.2020.8.26.0000
&
Nesses termos, é o Agravo em Execução Penal o recurso cabível
para apreciar questões incidentes surgidas na execução da sentença
condenatória, nos termos do que disciplina o art. 197, da Lei de Execução
Penal.
Com isso, resta evidente a ausência de interesse de agir do
Impetrante/Paciente, na modalidade de adequação, vez que para o caso sub
examine há expressa previsão em lei de recurso específico, não sendo
possível, assim, admitir o presente mandamus como substitutivo do recurso
cabível.
Vale consignar que a pretensão do Impetrante/Paciente de
concessão de progressão de regime prisional exige avaliação aprofundada de
provas, quanto ao preenchimento de requisito subjetivo, o que também se
mostra defeso nos limites desta ação penal constitucional.
Justificável, no entanto, a determinação de encaminhamento de
cópias da inicial e v. acórdão à autoridade apontada como coatora e ao
serviço de Assistência Judiciária do Presídio onde recolhido o
Impetrante/Paciente, para que eventualmente adotem em seu favor as
providências que entenderem pertinentes.
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ordem de
habeas corpus, impetrada em benefício próprio por ALEXANDRE
APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos, com determinação.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)